Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004212-35.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Hellen Regina Gonçalves de Oliveira
Agravados: Augusto Cesar Senff e outra
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hellen Regina Gonçalves de Oliveira em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Augusto Cesar Senff, revogou a decisão que deferiu a denunciação lide formalizada pela ré em sede de embargos monitórios, indeferindo-a, ante a impossibilidade de discussão da causa debendi que deu origem ao débito, determinando o prosseguimento do feito.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a demanda é injusta, já que nunca teve qualquer relação comercial ou negócio jurídico com o agravado. Segue sustentando, que a empresa denunciada é quem deve responder pela ação, por ser a responsável pelos títulos que nela são cobrados. Alega ainda, que não está em posse dos cheques objeto da demanda, mesmo tendo efetuado a sua sustação, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra, a princípio, no inciso IX, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator